Tribunal: TJSP
Processo: 2165069-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. Pedido de tutela de urgência com objetivo de compelir a ré a fornecer medicamento para tratamento da grave patologia que acomete o segurado - Doença de Crohn. Deferimento. Inconformismo da requerida. Não acolhimento. Requisitos do artigo 300 do CPC verificados em sumária cognição. Fármaco prescrito por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. Pedido de tutela de urgência com objetivo de compelir a ré a fornecer medicamento para tratamento da grave patologia que acomete o segurado - Doença de Crohn. Deferimento. Inconformismo da requerida. Não acolhimento. Requisitos do artigo 300 do CPC verificados em sumária cognição. Fármaco prescrito por médico e registrado pela Anvisa. Recusa de cobertura aparentemente abusiva. Aplicação da Súmula No 102 desta Eg. Corte. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165069-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA., é
agravado MATHEUS PEREZ DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165069-55.2020.8.26.0000 -Voto no 40351
2
Voto no 40351
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2165069-55.2020.8.26.0000
COMARCA DE BARRETOS
AGRAVANTE:
SÃO
FRANCISCO
SISTEMAS
/DE
SAÚDE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
AGRAVADO:
MATHEUS PEREZ DE CARVALHO
MM. JUIZ: CARLOS FAKIANI MACATTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE
PLANO DE SAÚDE. Pedido de tutela de urgência com
objetivo de compelir a ré a fornecer medicamento para
tratamento da grave patologia que acomete o segurado -
Doença de Crohn. Deferimento. Inconformismo da requerida.
Não acolhimento. Requisitos do artigo 300 do CPC verificados
em sumária cognição. Fármaco prescrito por médico e
registrado pela Anvisa. Recusa de cobertura aparentemente
abusiva. Aplicação da Súmula No 102 desta Eg. Corte. Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
“SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.” interpõe o presente recurso de
agravo de instrumento, nos autos da ação de obrigação de fazer, por
não se conformar com a parte da r. decisão (fls. 69/70) que deferiu a
tutela pleiteada pelo agravado, proferida nos seguintes termos:
“Trata-se de tutela urgência através da qual o
requerente pretende que a requerida forneça o medicamento "Vedolizumabe 300mg (Entyvio)" para
tratamento da enfermidade que o acomete (Doença de
Crohn).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165069-55.2020.8.26.0000 -Voto no 40351
3
O perigo de dano irreparável é evidente, uma
vez que a demora na prestação jurisdicional poderá, de
fato, ocasionar risco grave à saúde do autor.
Vislumbra-se também a probabilidade do
direito invocado à medida que é incontroversa a relação
contratual estabelecida entre as partes e a necessidade do
tratamento conforme demonstra o laudo médico de fls.
11/13.
Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência
pleiteada para determinar à requerida que forneça e custei
o
medicamento
solicitado
em
conformidade
com
a
prescrição de fls. 11/13, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
20.000,00.”
Alega não possuir o dever de cobertura em
relação aos procedimentos não previstos no rol da ANS, ou que não
se enquadrem nas Diretrizes de Utilização, como é o caso do
medicamento prescrito ao agravado. Sustenta que decisão agravada
vai de encontro às determinações da agência reguladora. Argumenta
que a existência de pedido médico por si só, não impõe o dever de
custeio do medicamento. Caso mantida a r. decisão, requer a redução
da multa diária fixada para a hipótese de descumprimento da
obrigação. Pleiteia, afinal, o provimento do recurso.
A liminar foi indeferida (fls. 550/552).
Dispensada a providência prevista no inciso II
do artigo 1019 do Código de Processo Civil, ante a inexistência de
prejuízo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165069-55.2020.8.26.0000 -Voto no 40351
4
Trata-se de ação de obrigação de fazer
proposta por beneficiário de plano de saúde com o objetivo de
compelir a ré a custear medicamento para o tratamento de Doença
de Crohn.
De acordo com o novo CPC (Lei n°
13.105/2015), a tutela de urgência será concedida quando houver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput).
Seus pressupostos, cumulativos, são o fumus
bonis iuris (probabilidade do direito) e o periculum in mora (risco de
dano irreparável a direito do postulante).
Sobre a questão, a lição de Roberto Bedaque:
“Mesmo se controvertidos os fatos, a tutela
provisória, que encontra no campo da probabilidade, é
em tese admissível. Basta verificar o juiz a existência
de
elemento
consistente,
capaz
de
formar
sua
convicção a respeito da verossilhança do direito.
(...)
O risco a ser combatido pela medida urgente
diz respeito à utilidade que a tutela definitiva
representa para o titular do direito. Isso quer dizer que
o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida,
em razão do qual se tornou necessária a intervenção
judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger
efetivamente o direito, pode torna-la praticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165069-55.2020.8.26.0000 -Voto no 40351
5
ineficaz”1 .
Em igual direção, a consagrada doutrina de
Candido Rangel Dinamarco:
“A probabilidade de existência do direito à
tutela, a que tradicionalmente se atribui a denominação
de fumus boni iuris, será resultante dos fatos narrados
e dos documentos que os apoiam, em associação às
razões jurídicas convergentes à existência do direito.
Probabilidade é mais que mera possibilidade e menos
que a certeza para decidir em caráter definitivo.
Conceitua-se como a preponderância de elementos
convergentes à aceitação de uma proposição, sobre os
elementos divergentes”2.
Na
hipótese,
verificam-se
devidamente
delineados os pressupostos para a concessão da tutela pleiteada pelo
autor.
Há vínculo contratual entre as partes e a
cobertura para a patologia que acomete o agravado (Doença de
Crohn) não possui exclusão expressa no contrato.
O relatório médico (fl. 11/13 dos autos
principais) atesta, de forma contundente, a necessidade do
medicamento “Vedolizumabe 300mg (Entyvio)”, que, a propósito,
tem registro na ANVISA.
Presente, ainda, o receio de dano irreparável,
1 Comentários ao CPC, parte Geral: artigos 1o a 311. Editora Saraiva, São Paulo, p. 931.
2 Instituições de Direito Processual Civil, volume III, 2017, Malheiros Editores, página 857.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165069-55.2020.8.26.0000 -Voto no 40351
6
diante da premência do tratamento.
Inviável, nesse contexto fático, a espera da
instrução processual.
Incide,
a
princípio,
a
súmula
n°
102:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS.”.
Ademais, à primeira vista revela-se abusiva a
negativa de cobertura com suporte na alegação de não
enquadramento do medicamento nas diretrizes de utilização da ANS,
sobretudo considerando que as normas administrativas da agência
reguladora não se sobrepõem à prescrição do médico, cabendo
somente a este indicar o tratamento que se revela mais adequado ao
paciente.
A respeito do tema, oportuna a transcrição
dos precedentes deste Egrégio Tribunal:
“TUTELA PROVISÓRIA Ação de obrigação de
fazer Decisão que deferiu tutela provisória
de urgência para compelir a operadora ré a
fornecer
o
medicamento
'Entyvio'
(Vedozilumabe) prescrito no contexto de
tratamento de doença de Crohn do qual a
autora
é
portadora

Preliminar
de
intempestividade
recursal
afastada

Inconformismo da ré
Não acolhimento

Comprovada
a
existência
de
prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165069-55.2020.8.26.0000 -Voto no 40351
7
médica, bem como da vigência do vínculo
contratual
Diretrizes de utilização (DUT)
previstas no rol de procedimentos da ANS que
não se sobrepõem à prescrição médica

Medicamento
registrado
na
Anvisa

Tratamento não experimental Verossímil a
alegação de abusividade da negativa de
cobertura
Decisão mantida
Recurso
desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2140805-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jacareí - 1a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data
de Registro: 18/12/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde.
Autora portadora da Doença de Crohn, com
quadro clínico grave. Tutela antecipada para
custeio de tratamento com o medicamento
Entyvio, de uso domiciliar. Requisitos do art.
300 do Código de Processo Civil de 2015
demonstrados. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2072594-17.2019.8.26.0000;
Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
de
Bauru
- 5a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 12/09/2019; Data de Registro:
12/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165069-55.2020.8.26.0000 -Voto no 40351
8
Sendo assim, com base nos fundamentos
apresentados, mantém-se a r. decisão prolatada pelo magistrado, dr.
Carlos Fakiani Macatti.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator